Tribunal: TJDFT
Processo: 0728035-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728035-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR NERY RIBEIRO AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, TARGET XXI CONSULTORIA FINANCEIRA E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Cesar Nery Ribeiro contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A e Target XXI Consultoria Financeira e Investimentos Ltda., em que o d. Juízo a quo indeferiu o pleito de tutela de urgência voltado à suspensão dos descontos referentes às parcelas de empréstimo que diz não ter contratado, bem como à determinação para que as requeridas se abstenham de inserir seu nome nos cadastros restritivos de crédito (ID 100234584). Em suas razões recursais, alega o agravante que estão presentes todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência pleiteada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Aduz, nesse sentido, que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que foi induzido a realizar novo empréstimo, com parcela no valor de R$ 1.045,00, com a condição de que seria realizada a portabilidade daqueles anteriormente contraídos, com a redução dos juros e, por conseguinte, dos débitos já existentes. Quanto ao risco da demora, afirma que este se mostra presente, na medida em que a manutenção dos descontos das parcelas do novo empréstimo não autorizado poderá comprometer o sustento do agravante. Requer, pois, a antecipação da pretensão recursal, de modo a se determinar a suspensão dos descontos referidos e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Na origem, o agravante ingressou com ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais em desfavor do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A e Target XXI Consultoria Financeira e Investimentos Ltda., ora agravados, sob o argumento de que, a pretexto de realizar a portabilidade dos empréstimos que já possuía perante instituições financeiras diversas, com a redução dos juros contratados, teria sido induzido, através do Whatssap, pelo primeiro requerido, por meio da atendente que se identificou por Lilian, a contrair novo empréstimo. Ainda segundo a inicial, o autor “foi instruído a dar o aceite nos novos empréstimos por um link encaminhado pela Sra. Lilian por meio de SMS, e que após isso, o dinheiro para quitar os empréstimos seria creditado em sua conta, devendo ser transferido para a investidora e esta iria ‘comprar’ os consignados constantes em seu nome e realizar a portabilidade dos empréstimos”. Alegou, também, ter sido creditado, em 11 de junho de 2021, pelo primeiro requerido (Banco Olé), em sua conta corrente que mantém no BRB S/A, o valor de R$ 62.121,03, tendo transferido o valor de R$ 57.121,03, em duas transações, para a segunda requerida, como solicitado pela Sra. Lílian. Diante do quadro descrito, tem-se que, a despeito de se mostrar verossímil a contratação do empréstimo mediante fraude, o que pode ser aferido pelas conversas e áudios encaminhados pelo aplicativo WhatsApp com a pessoa que se identificou como Lilian (ID’s 100198581e seguintes) e dos comprovantes de transferência Pix, nos valores de R$ 7.121,63 (ID 100198577) e de R$ R$ 50.000,00 (ID 100198578), em favor da segunda requerida, certo é que não há elementos a indicar a participação do primeiro requerido nos fatos narrados pelo agravante. Note-se que, quanto ao primeiro requerido, consta apenas documentos que demonstram o encaminhamento de link por SMS para confirmação da contratação (ID 100198552 – p. 5), e o crédito por ele realizado na conta bancária do agravante, no valor de R$ 62.121,03 (ID 100198579). Sendo assim, e, considerando que a tutela de urgência vindicada atinge apenas o primeiro requerido, impõe-se que seja resguardado o contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. Outrossim, inexiste óbice a que o autor, após estabelecido o contraditório e eventualmente mantido o indeferimento do pleito de urgência, insurgir-se oportunamente mediante novo recurso. Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora